Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002021-51.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GILDO FERNANDES MORAIS - CPF: 538.003.201-00 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO), DIRETORA DA PREVIDÊNCIA DO MATO-GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE (RESERVA)
– EXCLUÍDO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO, EM RAZÃO DE CONDUTA PRATICADA QUANDO AINDA ESTAVA NA ATIVA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PERDA DO CARGO – CASSAÇÃO
DE PROVENTOS DA
RESERVA
REMUNERADA -

EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO (CP, ART. 92) –
PAGAMENTO

RETROATIVO
– IMPOSSIBILIDADE - TERMO INICIAL - IMPETRAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
segundo o qual não se admite a cassação da aposentadoria (reserva) como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal.

2.

A
penalidade de cassação de aposentadoria (reserva) não é consequência automática da ruptura do vínculo funcional. Os proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas sim pelo direito auferido pelo cumprimento de tempo de serviço e contribuição pelo servidor.

3.

A

determinação de perda do cargo e de proibição de exercer função pública, como efeitos da condenação penal, tornam-se inócuos se a sentença não transitar em julgado antes da perfectibilização do ato que transferiu o militar para inatividade, mediante reserva remunerada ou reforma, porque a parte que já deixou de ocupar o cargo não pode, logicamente, perder o cargo não mais exercido.

4.

É vedada a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, e a sua concessão produz efeitos patrimoniais somente a partir da impetração. Em relação ao período pretérito, os valores eventualmente devidos devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmulas 269 e 271 do STF).

5.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1002021-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
GILDO FERNANDES MORAIS

IMPETRADOS:

EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Gildo Fernandes Morais
,
contra ato tido por ilegal praticado pelos
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Diretor da Previdência de Mato Grosso – MTPREV
, consistente na publicação do Ato Governamental no. 5033/2019 que, em cumprimento à ordem judicial quanto a perda do cargo público, proferida nos autos do processo no. 0000361.67.2010.4.03.6007, proveniente da Primeira Vara Federal de Coxim/MS, revogaram o ato de sua aposentadoria, excluindo o Impetrante dos quadros da inatividade.

O Impetrante narra que, restou instaurada em seu desfavor uma ação penal perante a Justiça Federal, dando-o como incurso nos crimes previstos nos artigos 18, 19 e 20 da Lei no. 10.826/2003, quando ainda estava na ativa exercendo o cargo de servidor público militar.

Afirma que, foi proferida sentença de mérito, condenando-o à pena de 6 (seis) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, pagamento de 100 (cem) dias-multa, bem como a perda do cargo público.

Alega que, apresentou recurso de apelação contra a mencionada sentença e, nesse ínterim, antes mesmo do julgamento do apelo, no ano de 2015, por meio do Ato Governamental no. 5.655/2015, de 12-8-2015, alterado pelo Ato Governamental no. 6.159/2015, de
1o-9-2015
, ambos publicados no Diário Oficial, o Impetrante foi transferido para a inatividade, por tempo de contribuição, mediante reserva remunerada na graduação de Cabo-PM, Nível “03”.

Informa que, sobreveio julgamento do apelo em 24-6-2019, mantendo inalterada a sentença de Primeiro Grau, cujo trânsito em julgado ocorreu em
25-7-2019
.

Alega que, os Impetrados, então intimados do resultado do julgamento, por meio do Ato Governamental no. 5.033/2019, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do processo no. 0000361.67.2010.4.03.6007, proveniente da Primeira Vara Federal de Coxim/MS, revogaram o ato de aposentadoria, excluindo o Impetrante dos quadros da inatividade.

Assevera que, o ato é ilegal, ao argumento de que não se pode confundir perda do cargo com perda da aposentadoria, acrescentando que o rol do art. 92 do CP é taxativo, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica para estendê-los em desfavor do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Assegura que, a previsão é dirigida para a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, o que não é o caso do Impetrante, que, no decorrer da ação penal se aposentou.

Garante que, o ato (cassação da reserva remunerada) não foi praticado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão responsável pela análise da legalidade da inatividade anteriormente operada, mas pelos Impetrados que não detém competência para tal ato.

Expõe, ainda, que, não foi notificado para apresentar defesa contra a exclusão do quadro de inativos, devendo ser anulado o processo administrativo no. 559128/2019.

Assim,
requereu a concessão da liminar
para declarar a nulidade e, alternativamente, a suspensão dos efeitos do processo administrativo no. 559128/2019, que cancelou o Ato Governamental no. 5.655/2015, alterado pelo Ato Governamental 6.159/2015, que o havia transferido para a inatividade, bem como determinou sua exclusão da folha de pagamento de proventos de Inativos, determinando-se a imediatamente a restituição do
status quo ante
com a restituição de seus subsídios, inclusive, dos valores não pagos a título de sua reserva remunerada retroativa ao momento do cancelamento (vencidas, vencimentos e vincendas).
No mérito, pugna pela concessão da segurança.

Os autos vieram-me conclusos, oportunidade em que determinei a intimação do Impetrante para emendar a inicial, tendo em vista que o ato que tornou sem efeito a transferência para a inatividade, mediante reserva remunerada, foi praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência e não pelo Secretário de Estado de Administração (fls. 20 – id. 33467978 – pág 1).

No id. 34490480 o Impetrante apresentou a emenda à inicial, a fim de esclarecer que a impetração não se insurge contra o ato que demitiu o Impetrante do cargo público, mormente em cumprimento de decisão judicial, e, sim do ato que tornou sem efeito a transferência do Impetrante para a inatividade, cassando os subsídios decorrentes de contribuição previdenciária.

Por esse motivo, requereu a emenda da inicial para excluir do polo passivo do presente mandado de segurança o Secretário de Administração Estadual e o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, permanecendo apenas como Impetrados o Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

As informações foram prestadas, conforme ID
37626956.

O pedido liminar foi
deferido em parte,
tão somente
para suspender
os
efeitos do processo administrativo no. 559128/2019, que cancelou o Ato Governamental no. 5.655/2015, alterado pelo Ato Governamental 6.159/2015, que havia transferido o Impetrante para a inatividade, bem como determinou sua exclusão da folha de pagamento de proventos de Inativos, determinando-se a imediatamente a restituição do
status quo ante
(ID 35280478).

Na sequência, sobreveio petição do Impetrante informando o descumprimento da liminar (ID 42665484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, ma
nifesta-se pela
denegação da segurança
(45712980).

Novamente
sobreveio petição do Impetrante informando o descumprimento da liminar (ID 58101478).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Gildo Fernandes Morais
,
contra ato tido por ilegal praticado pelos
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Diretor da Previdência de Mato Grosso – MTPREV
, consistente na publicação do Ato Governamental no. 5033/2019, que, em cumprimento à ordem judicial quanto a perda do cargo público, proferida nos autos do processo no. 0000361.67.2010.4.03.6007, proveniente da Primeira Vara Federal de Coxim/MS, revogaram o ato de sua aposentadoria, excluindo o Impetrante dos quadros da inatividade.

A presente ação constitucional versa sobre a demissão do Impetrante das
fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar
e a cassação de sua aposentadoria.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante foi condenado na ação penal no. 0000361-67.2010.403.6007, que tramitou perante a Primeira Vara Federal de Coxim, a cumprir 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto; a pagar 100 (cem) dias-multa, bem como a perda de seu cargo na Polícia Militar, com fundamento no artigo 92, I,
b
, do CP (fls. 27/31 – id. 33516976).

C
ontra a mencionada sentença, foi interposto recurso de apelação criminal, o qual foi parcialmente provido para aplicar a atenuante de confissão, reduzir a pena de multa e conceder os benefícios da justiça gratuita, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25-7-2019 (fls. 64 – id. 33516985 – pág. 33).

Posteriormente, foi publicada no Diário Oficial no. 27.630, de 12 de novembro de 2019, a Portaria no. 25227/2019, subscrita pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, demitindo o Impetrante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (fls. 21 – id. 33467980 – pág. 1). Veja-se:

Portaria n. 25227

Demite Policial Militar das fileiras da PMMT e determina outras providências

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 6o, incisos V e XII, da Lei Complementar n.° 386 de 05/03/2010, combinado com o artigo 155 e 160, inciso I, da Lei Complementar n.o 555, de 29 de dezembro de 2014, e
Considerando o Ofício no 066/2019-SC, de 25 de setembro de 2019, da Cidade de Coxim - Mato Grosso do Sul, da Justiça Federal de Primeiro Grau, Primeira Vara Federal de Coxim, no qual informa da sentença condenatória, transitada em julgado, referente ao processo no 0000361-67.2010.4.03.6007, com decretação da perda do cargo de Policial Militar, nos termos do artigo 92, I,
b
, do Código Penal, em desfavor do CB PM RR Gildo Fernandes de Morais; e Mem. no 442/Ass.Jur./PMMT, de 21/10/2019, resolve:

Artigo 1° Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar CB PM RR GILDO FERNANDES DE MORAIS, RG PMMT 878.243, matrícula no 37134/1, CPF 538.003.201-00, a contar de 07/11/2019, conforme determinação judicial.

Artigo 2° Determinar que a Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT que realize diligências para recolher a identificação funcional, o fardamento e demais apetrechos que pertença a Fazenda Pública Estadual que estejam sob a posse do Ex-CB PM RR GILDO FERNANDES DE MORAIS.

Artigo 3° Determinar a Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção - Gerência de Manutenção, adotar as providências de estilo junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG para proceder à exclusão do Ex-CB PM RR GILDO FERNANDES DE MORAIS, matrícula no 37134/1, da folha de pagamento.

Artigo 4° Registre-se, publique-se, cumpra-se. [...]. [Destaquei].

Em decorrência da demissão, foi instaurado o processo administrativo no. 559128/2019, em 12-11-2019, a fim de encaminhar documentos ao Diretor Presidente do MTPREV, para
Assunto: Demissão de Servidor Militar. Anexo: Cópia do DOE n° 27630 de 12/11/2019. Senhor Diretor, Encaminho-vos a cópia da publicação no DIARIO OFICIAL no 27630 de 12/11/2019, versando sobre a Demissão do servidor Militar da Reserva em cumprimento judicial exarada nos autos, conforme segue tabela abaixo, para as medidas cabíveis quanto à demissão do referido ex-policial. No NOME MATRICULA A CONTAR DE (DEMISSÃO DAS FILEIRAS) 01 GILDO FERNANDES DE MORAIS 37134 07/11/2019 CB PM RR Respeitosamente, Wangles dos Santos Lino Ten Cel PM Gerente de Manutenção da DGP/PMMT.

Posteriormente, foi publicado no Diário Oficial no. 27.643, de 3 de dezembro de 2019, o Ato Governamental no. 5.033/2019, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do Processo no 0000361.67.2010.4.03.6007, proveniente da Primeira Vara Federal de Coxim - MS, tornando sem efeito o Ato Governamental no 5.655/2015, de 12-8-2015, alterado pelo Ato Governamental no 6.159/2015, de 1o-9-2015, ambos publicados no Diário Oficial da mesma data, a contar de 7-11-2019, referente à Transferência para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, do ora Impetrante, na graduação de CABO - PM, Nível “03” haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (fls. 20 – id. 33467978 – pág. 1). Confira-se:

ATO No 5.033/2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E O DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo no 559128/2019, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
bem como os termos da decisão contida na Portaria no 25227/2019, publicada no Boletim do Comando Geral de 12.11.2019, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do Processo no 0000361.67.2010.4.03.6007, proveniente da Primeira Vara Federal de Coxim - MS, resolvem Tornar sem Efeito, o Ato Governamental no 5.655/2015, de 12.08.2015, alterado pelo Ato Governamental no 6.159/2015, de 01.09.2015, ambos publicados no Diário Oficial da mesma data, a contar de 07.11.2019, referente à Transferência para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, do Sr. GILDO FERNANDES DE MORAIS, na graduação de CABO - PM, Nível “03” haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da mencionada Portaria.
[Destaquei].

Feitas essas ponderações, nota-se que o ato que tornou sem efeito a transferência do Impetrante para a inatividade foi em decorrência da decisão judicial proferida na ação criminal que condenou o Impetrante a perda de seu cargo na Polícia Militar, com fundamento no artigo 92, I,
b
, do CP.

Pois bem.

O artigo 92, I,
b
, do CP, prevê:

Art. 92 -
São também efeitos da condenação:

I -
a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a)
quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b)
quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

Observa-se que, a norma penal em comento não indica a cassação de aposentadoria como um efeito da condenação penal, mas apenas a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo.

Em objetiva análise, registro que,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que,
não é possível declarar a perda do cargo e da função pública de servidor inativo, como efeito específico da condenação. A cassação da aposentadoria, com lastro no art. 92, I, alínea "a", do Código Penal, é ilegítima, tendo em vista a falta de previsão legal e a impossibilidade de ampliar essas hipóteses em prejuízo do condenado.
(REsp 1416477/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
Veja-se, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. CASSAÇÃO DA REFORMA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016.

2. Cuida a espécie de recurso especial interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
que concedeu a segurança pleiteada pelo recorrido, policial militar inativo do referido ente federado, a fim de assegurar-lhe o direito de não ter sua aposentadoria cassada com espeque na regra contida no art. 92, I, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo, ao disciplinar os efeitos da condenação, autoriza apenas a perda do cargo, da função pública e do mandato eletivo, nada dispondo sobre cassação de aposentadoria civil ou militar.

3.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem"

(HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 1.683.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2018.

4. Inexistindo controvérsia sobre o fato de a pretérita atividade do recorrido nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal não se confundir com o seu posterior status de integrante da reserva remunerada, cumpre afastar a possibilidade de se emprestar interpretação extensiva ou ampliativa ao art. 92, I, do CP para se atingir o militar já reformado, cujo propósito, sem dúvida, ensejaria hipótese de analogia in malam partem, não admitida na seara do Direito Penal.

5.
"Atualmente, prevalece nesta Corte a orientação segundo a qual não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. Precedentes
" (AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/11/2019
). Nessa mesma linha, "A previsão legal, no entanto, nada diz a respeito da cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma, caso se trate de servidor público militar.
Por se tratar de norma penal punitiva, não se pode ampliar o rol de efeitos extrapenais contidos no dispositivo, sob pena de violação ao princípio que proíbe o emprego da interpretação analógica in malam partem, como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa" (AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2018).

6. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

7. Recurso especial do Distrito Federal parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1576159/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 01/12/2020
, DJe 17/12/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME COMETIDO NA ATIVIDADE. POSTERIOR APOSENTADORIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ART. 92, I, ALÍNEA "A", DO CP. ROL TAXATIVO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES.

I. A perda do cargo público somente pode ser declarada nas hipóteses restritas e taxativamente previstas na lei, vedada a interpretação extensiva ou analógica em desfavor do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

II. A previsão legal é dirigida para a perda de cargo, função pública ou mandato efetivo, o que não é a hipótese dos autos, considerando que o agravado, no decorrer da ação penal, aposentou-se.

III. Consubstanciando a aposentadoria um ato jurídico perfeito, com preenchimento de requisitos legalmente exigidos, não se pode desconstitui-la como efeito extrapenal específico da sentença condenatória, mesmo que o fato apurado tenha sido cometido quando o funcionário ainda estava ativo. A cassação da aposentadoria tem previsão legal, mas no âmbito administrativo, não na esfera penal.

IV. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1447549/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/3/2016, DJe 9/3/2016). [Destaquei].

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE TORTURA –
POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PERDA DO CARGO PÚBLICO DECLARADA NA SENTENÇA – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO (CP, ART. 92)
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de norma de caráter punitivo, não é possível a ampliação ou flexibilização do rol previsto no art. 92 do Código Penal, em evidente prejuízo do réu, sendo vedada qualquer interpretação extensiva ou analógica dos efeitos da condenação nele previstos
.

(Agravo de Execução Penal no. 133245/2017, N.U 0024067-85.2017.8.11.0055, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 7/2/2018). [Destaquei].

Sob essa perspectiva, a
penalidade de cassação de aposentadoria (reserva) não é consequência automática da ruptura do vínculo funcional. Os proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas sim pelo direito auferido pelo cumprimento de tempo de serviço e contribuição pelo servidor.

Portanto, a
determinação de perda do cargo e de proibição de exercer função pública, como efeitos da condenação penal, tornam-se inócuos se a sentença não transitar em julgado antes da
perfectibilização
do ato de aposentadoria ou de reforma do réu. Isso porque a parte que já deixou de ocupar o cargo não pode, logicamente, perder o cargo não mais exercido.

Na hipótese, a situação jurídica consolidada em favor do Impetrante, relativamente ao recebimento de proventos decorrentes da transferência para reservar remunerada (inatividade), não pode ser atingida pelos efeitos da condenação penal que lhe fora imputada, especialmente, porque a sentença condenatória transitou em julgado depois da

perfectibilização do ato que transferiu o Impetrante para inatividade, mediante reserva remunerada, ou seja, a parte que já deixou de ocupar o cargo não pode, logicamente, perder o cargo não mais exercido.

Ademais, estabelece a LC n. 555/2014, que
dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso:

Art. 26 Considera-se vago o cargo militar em que o ocupante:

[...]

V - tenha sido transferido para reserva remunerada ou reformado,
ex officio
ou a pedido;
[Destaquei]

Como desdobramento dessas assertivas
,
nesse ponto, assiste razão o Impetrante.

Por outro lado, no tocante ao argumento de que
o ato (cassação da reserva remunerada) não foi praticado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão responsável pela análise da legalidade da inatividade anteriormente operada, mas pelos Impetrados que não detém competência para tal ato, pontuo que
,
não há se falar em competência do Tribunal de Contas, uma vez que não se trata de análise da legalidade da inatividade anteriormente operada pelo Ato Governamental, mas, sim de suposto cumprimento de ordem judicial. Pelo mesmo motivo, não verifico, qualquer ilegalidade no processo
administrativo, quanto a ausência de notificação do Impetrante para apresentação de defesa, uma vez que a ação criminal transitou em julgado, sendo o Estado de Mato Grosso notificado para cumprimento da ordem judicial de perda do cargo na Polícia Militar.

Quanto aos requerimentos de restituição de seus subsídios, inclusive, dos valores não pagos à título de sua reserva remunerada retroativa ao momento do cancelamento (vencidas, vencimentos e vincendas),
sabe-se ser vedada a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, e a sua concessão não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

Assim, somente os vencimentos devidos posteriormente à impetração em 12/2/2020 podem ser exigidos nesta ação, enquanto os anteriores devem ser pleiteados administrativamente ou por meio de ação judicial autônoma.

No que concerne aos juros e correção
no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral, veja-se:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].

(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE
, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles. Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei].

Deverá, ainda, ser observado o Tema 905 do STJ:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
,
tão somente para impedir que as autoridades coatoras cassem a aposentadoria (reserva) como efeito extrapenal da sentença criminal condenatória. Quanto aos efeitos patrimoniais,
somente os vencimentos devidos posteriormente à impetração em 12/2/2020 podem ser reconhecidos nesta ação, aplicando-se
os índices de juros e correção monetária nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto conclui a eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:
Ante o exposto, concedo em parte a segurança, tão somente para impedir que as autoridades coatoras cassem a aposentadoria (reserva) como efeito extrapenal da sentença criminal condenatória. Quanto aos efeitos patrimoniais, somente os vencimentos devidos posteriormente à impetração em 12/2/2020 podem ser reconhecidos nesta ação, aplicando-se os índices de juros e correção monetária nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ
.

A impetração senta praça na alegação de que, a decretação da perda do cargo público com fundamento no artigo 92, I,
b
, do Código Penal, não autoriza a cassação da aposentadoria, bem como ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que não foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

[...]

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

É esta a ementa do acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS. ART. 18 C.C. ARTS. 19 E 20 DA LEI No 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI No 10.826/03. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIDA. SÚMULA No 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO. MULTA. PERDA DO CARGO MILITAR. ISENÇÃO DE CUSTAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Mantida a classificação jurídica fornecida na denúncia, haja vista a comprovação da conduta do acusado de importação de munições sem autorização da autoridade competente, incidindo nas penas do art. 18 c.c. arts. 19 e 20, todos da Lei no 10.826/2003.

2. O erro de proibição exclui a potencial consciência da ilicitude e, por conseguinte, afasta a culpabilidade. Tem previsão no art. 21 do Código Penal, servindo como causa de isenção de pena na hipótese de ser escusável e como causa de diminuição se evitável. Não ocorrência no caso dos autos.

3. Pena-base já estabelecida no mínimo legal, de forma que não pode ser reduzida.

4. Não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão, a redução da pena resta impedida por já se encontrar fixada no mínimo legal, consoante a diretiva da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

5. Preservada a aplicação do preceito do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, já que equivalentes as causas de aumento previstas nos artigos 19 e 20 da Lei no 10.826/03.

6. A doutrina e jurisprudência majoritárias orientam que, no cômputo da pena de multa, a quantidade de dias deve observar o mesmo critério utilizado para o cálculo da pena corporal, ao passo que o valor será estabelecido com observância da situação econômica do réu (arts. 49 e 60 do Código Penal). Pena de multa readequada à pena corporal.

7. É pacífico o entendimento de que é possível a Justiça Comum decretar a perda do cargo como efeito da condenação, em crime comum praticado por militar, sem a necessidade de instauração de procedimento administrativo específico para esta finalidade, nos termos do art. 92, I, b, do Código Penal.

8. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não afasta a condenação do réu no pagamento das custas processuais (CPP, art. 804), o qual fica sobrestado pelo prazo de 5 (cinco) anos enquanto perdurar seu estado de pobreza (art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil).

9. Recurso parcialmente provido. (TRF3, Quinta Turma, apelação 0000361-67.2010.4.03.6007/MS, relator Desembargador Federal Maurício Kato, julgamento em 24 de junho de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de julho de 2019).

No voto condutor do acórdão está consignado que:

[...] Ângelo Carvalho de Faria e Gildo Fernandes de Morais foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 18 c. c. os artigos 19 e 20 da Lei no 10.826/03 e Letícia Taboa Machado Ferreira por incursão no art. 18 c. c. o art. 19 da Lei no 10.826/03, por importarem do Paraguai, sem autorização da autoridade competente, 6.800 cápsulas de munição de calibres, marcas e origens diversas.

Consta da denúncia que, em 03 de agosto de 2010, por volta das 22 horas, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR 163, Km 734, no município de Coxim/MS, os réus foram presos em flagrante por importarem cápsulas de munição do Paraguai, sem autorização do órgão competente.

Segundo a acusação, policiais rodoviários federais realizavam operação de fiscalização quando abordaram o veículo VW/Santana, placa DCW-5187, conduzido por Gildo e tendo como passageiros Ângelo e Letícia.

Durante a abordagem, os policiais vistoriaram o automóvel e localizaram diversas munições dispostas atrás dos encostos de cabeça do banco traseiro, no assoalho do carro e embaixo do assento do banco traseiro.

De acordo com as declarações dos policiais, Gildo afirmou ser o proprietário das munições e informou que as adquiriu na cidade de Pedro Juan Caballero/PY, com a finalidade de comercializá-las na cidade de Ponte de Lacerda/MT. Tanto Ângelo quanto Letícia confirmaram o conhecimento a respeito do transporte das munições

Por fim, o laudo de exame de munição constatou que estavam íntegras e em bom estado de conservação, encontrando-se aptas para uso.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença, publicada em 14.12.2012, que julgou procedente a denúncia, para condenar o réu Gildo a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, arbitrados no mínimo legal, pela prática do delito previsto no art. 18 c/c arts. 19 e 20, todos da Lei no 10.826/2003, bem como para absolver os demais corréus, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

[...]

Não prospera o pleito defensivo de que a decretação de perda do cargo militar exige prévio processo administrativo e só poderá ser feito na justiça castrense
.

Ora, é pacífico o entendimento de que é possível a Justiça Comum decretar a perda do cargo como efeito da condenação, em crime comum praticado por militar, sem a necessidade de instauração de procedimento administrativo específico para esta finalidade, nos termos do art. 92, I, b, do Código Penal
. Precedentes: STF, 2o Turma, ARE 819673, AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/08/2014, DJe 27/08/2014; STF, 1a Turma, ARE 935286, Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/03/2016, DJe 08/04/2016.

Por fim, pleiteia a defesa a concessão dos benefícios da justiça gratuita, os quais defiro diante da presença dos requisitos legais, o que não afasta, contudo, a condenação do réu no pagamento das custas processuais (CPP, art. 804), o qual fica sobrestado pelo prazo de 5 (cinco) anos enquanto perdurar seu estado de pobreza (art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil).

Mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da defesa para aplicar a atenuante da confissão, reduzir a pena de multa e conceder os benefícios da justiça gratuita, do que resulta na pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, mantidos os demais termos da sentença. [...]. [sem negrito no original]

Em razão do trânsito em julgado do acórdão ocorrido em 25 de julho de 2019 (certidão de trânsito em julgado, Id. 33516985 – fls. 33), o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso decidiu pela demissão do impetrante das fileiras da Corporação, consoante Portaria no 25227 publicada no Diário Oficial do Estado na data de 13 de novembro de 2019:

[...] Considerando o Ofício no 066/2019-SC, de 25 de setembro de 2019, da Cidade de Coxim - Mato Grosso do Sul, da Justiça Federal de Primeiro Grau, Primeira Vara Federal de Coxim, no qual informa da sentença condenatória, transitada em julgado, referente ao processo no 0000361-67.2010.4.03.6007, com decretação da perda do cargo de Policial Militar, nos termos do artigo 92, I, b, do Código Penal, em desfavor do CB PM RR Gildo Fernandes de Morais; e Mem. no 442/Ass.Jur./PMMT, de 21/10/2019, resolve:

Artigo 1° Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar CB PM RR Gildo Fernandes de Morais, RG PMMT 878.243, matrícula no 37134/1, CPF 538.003.201-00, a contar de 07/11/2019, conforme determinação judicial.

[...]

Artigo 3° Determinar a Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção - Gerência de Manutenção, adotar as providências de estilo junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG para proceder à exclusão do Ex-CB PM RR Gildo Fernandes de Morais, matrícula no 37134/1, da folha de pagamento. [...]. (Id. 33467980 – fls. 1).

Em decorrência, o Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência tornaram sem efeito a transferência do impetrante, à época Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para a inatividade mediante reserva remunerada, cujo ato foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 4 de dezembro de 2019:

[...] Ato no 5.033/2019

O Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo no 559128/2019, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como os termos da decisão contida na Portaria no 25227/2019, publicada no Boletim do Comando Geral de 12.11.2019, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do Processo no 0000361.67.2010.4.03.6007, proveniente da Primeira Vara Federal de Coxim - MS, resolvem Tornar sem Efeito, o Ato Governamental no 5.655/2015, de 12.08.2015, alterado pelo Ato Governamental no 6.159/2015, de 01.09.2015, ambos publicados no Diário Oficial da mesma data, a contar de 07.11.2019, referente à Transferência para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, do Sr. Gildo Fernandes de Morais, na graduação de Cabo - PM, Nível ‘03’ haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da mencionada Portaria. [...]. (Id. 33467977 e Id. 33467978).

Portanto, constata-se que, quando da prática do ilícito penal (3 de agosto de 2010) e da prolação da sentença penal condenatória (14 de dezembro de 2012), o impetrante estava em atividade, uma vez que foi transferido para a inatividade somente em 12 de agosto de 2015, conforme ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência datado de 1o de setembro de 2015 (Id. 33467981).

Pois bem.

É certo que a cassação da aposentadoria de servidor submetido ao sistema previdenciário do regime próprio, cuida-se de decorrência lógica da perda de cargo público, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental no 418/DF:

[...] A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.

Dito de outro modo: a impossibilidade de punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso, entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STF, Tribunal Pleno, ADPF 418/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2020).

Do excerto transcrito acima, constata-se que a vedação à cassação da aposentadoria importaria no tratamento diferenciado entre servidores ativos e inativos submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social, visto que somente aqueles, ao fim e ao cabo, iriam sofrer as consequências da decretação da perda do cargo público, uma vez que não teriam direito à aposentadoria pelo regime próprio.

É de se registrar que, o Superior Tribunal de Justiça modificou anterior entendimento após o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental no 418/DF;
porém
, deixou assentado que a cassação da aposentadoria de servidor decorrente da decretação da perda do cargo público como efeito de condenação na esfera penal, somente é admissível após regular processo administrativo disciplinar.

[...] 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 418/DF, afirmou a constitucionalidade do disposto no arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, entendendo cabível a penalidade de cassação da aposentadoria ao servidor que, na atividade, praticou falta grave.

2. Este Tribunal Superior já estabeleceu a impossibilidade da interpretação extensiva do art. 92, I, do Código Penal, inadmitindo a cassação da aposentadoria como efeito da condenação criminal imposta com base nesse dispositivo legal.

3. Entretanto, à luz da orientação da Corte Maior, é possível a imposição da penalidade no regular processo administrativo disciplinar. Precedente.

4. A apuração da irregularidade cometida no serviço público deve ser realizada em procedimento que assegure ao acusado a ampla defesa, seja ela em sindicância ou processo administrativo disciplinar. Ademais, o art. 153 da Lei n. 8.112/1990 impõe a observância do princípio do contraditório no inquérito. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1589697/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 9 de novembro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2021).

[...] 1. Essa Corte tem o entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação
numerus clausus
, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Precedentes.

2. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar.

3. Hipótese em que a Administração efetivou a cassação da aposentadoria do servidor público em razão da condenação criminal, o que é inviável, nos moldes do entendimento desta Corte. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no RMS 54091/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021).

Dessa forma,
apesar de ser possível a cassação da aposentadoria de servidor submetido ao regime próprio como consequência da perda do cargo público
, conforme decidiu o Tribunal Mais Alto na arguição de descumprimento de preceito fundamental no 418/DF, impõe-se necessariamente à Administração a obrigação de proceder à abertura de processo administrativo para apurar a conduta do impetrante, já que não é dado ao administrador omitir-se, consoante estabelece o artigo 319 do Código Penal: “
Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal
”.

Por fim, q
uanto aos valores não pagos em razão da exclusão do impetrante do quadro de servidores inativos, anoto que é sabido que o mandado de segurança não se traduz em sucedâneo da ação de cobrança, nos termos do artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Precisos os verbetes n
os
269 e 271 de Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal:

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

[...]

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir, em parte, a segurança para declarar a nulidade do ato que tornou sem efeito a transferência do impetrante para a inatividade mediante reserva remunerada, ante a inexistência de processo administrativo,
com fundamento diverso da eminente Desembargadora Relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022